Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710596-21.2023.8.07.0003 RECORRENTE: VICTOR HUGO DE BASTOS LESSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ORIGEM DOS DEPÓSITOS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O bloqueio preventivo de conta bancária em razão de fundada suspeita de fraude representada exercício regular de um direito da instituição financeira, não caracterizando ato ilícito. 2. Subsistindo a suspeita de fraude, porquanto não apresentada documentação que comprove a idoneidade da operação bancária questionada, é impositiva a manutenção do bloqueio da conta. 3. O exercício regular de um direito ou o estrito cumprimento de um dever legal não dão ensejo à compensação por dano moral. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III e 14, §3o, 39, inciso V e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que “Ao determinar que cabia ao apelante a comprovação da licitude das operações bancárias que levaram ao bloqueio de sua conta, o acórdão inverteu indevidamente o ônus da prova” (id 55816268, pág. 8). Afirma, ainda, inobservância à boa-fé e ao direito à informação garantido pela lei consumerista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III e 14, §3o, 39, inciso V e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das razões recursais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012